Tribunal: STF
Processo: Rcl 38693
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRABALHISTA. VERBAS TRABALHISTAS. CRÉDITO PRIVILEGIADO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO PARA AJUIZAR RECLAMAÇÃO EM FAVOR DE INTERESSE DE SEUS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL: PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, em 20.12.2019, contra a seguinte decisão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Agravo de Petição no Processo n. 0000096-61.2011.5.04.0141 pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA AGRAVO DE PETIÇÃO DO SINDICATO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ RELATIVO AO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. Embora ambos tenham caráter alimentar, a preferência reconhecida ao crédito relativo aos honorários advocatícios estabelecida no art. 24, da Lei nº caput 8.906/94 não o eleva ao mesmo patamar do trabalhista, crédito de caráter super privilegiado. Frente a este super privilégio, considerando que os honorários advocatícios deferidos pelo título executivo são calculados sobre o total da condenação relativa ao crédito trabalhista e, tendo em vista que este total ainda não foi quitado, cumpre manter a decisão agravada que determina que os honorários advocatícios serão pagos após a quitação integral dos créditos trabalhistas dos substituídos processuais. Agravo de petição a que se nega provimento ” (fl. 4, doc. 42).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 27, doc. 42), e recurso de revista, o qual aguarda exame de admissibilidade.
    2. Daí a presente reclamação, na qual o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul informa que, após a homologação dos cálculos de liquidação da sentença, que fora explícita em condenar o Rio Grande do Sul ao pagamento de 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios, deu-se início “a tormentosa busca por bens, o que resultou na penhora e posterior leilão judicial de imóvel”, cujo valor apurado foi insuficiente para para satisfação integral do débito trabalhista. 
    Realça que, “após longa discussão sobre fraude à execução, foram liberados aos substituídos os valores de forma proporcional e foi indeferido pela julgadora a liberação dos honorários advocatícios fixados em sentença de forma proporcional. Ou seja, a integralidade dos valores até então obtidos no presente feito foi destinada exclusivamente aos substituídos, ignorando-se a natureza alimentar dos honorários advocatícios reconhecida por lei e pela legislação em vigor” (fl. 3). 
    Enfatiza que “o valor obtido com a venda judicial do imóvel foi muito inferior ao valor devido (...) [e] a determinação de que os honorários sejam pagos apenas após a integral satisfação dos substituídos viola a legislação, diante da reconhecida natureza salarial dos honorários, desconsidera sua natureza salarial e afronta súmula vinculante n. 47” (fl. 3).
    Defende que “a preferência dada aos créditos trabalhistas decorre principalmente da natureza alimentar do crédito (...) Os honorários advocatícios, fixados na sentença, da mesma forma. A legislação expressamente assegura seu caráter alimentar e preferencial, reconhecendo igualmente a importância do trabalho do advogado” (fl. 5).
    Sustenta que “os arestos citados pela Seção julgadora em nada relacionam-se ao feito em questão e são derradeiramente ultrapassadas pela Súmula Vinculante n. 47 do STF, que sequer foi confrontada no acórdão (…) [e que], diante das exaustivas tentativas de localização de bens, o que só foi possível através da diligência dos procuradores em constatarem a fraude à execução, com venda de bem que já pertencia à terceiro, e, diante do novo cenário de prescrição intercorrente, a possibilidade concreta de recebimento dos valores ao final do processo, pelos advogados é praticamente inexistente!” (fl. 6).
    Afirma que pretende “o pagamento de forma proporcional e incidental sobre os créditos pagos [aos substituídos e que] os honorários advocatícios constituem crédito privilegiado, no mesmo nível dos créditos trabalhistas, em virtude de resultarem da mesma natureza, ou seja, do trabalho humano, em qualquer hipótese em que haja concurso de créditos” (fl. 6).
    Transcreve precedentes jurisprudenciais que afirma favoráveis a sua tese e realça a natureza alimentar dos honorários advocatícios, que estariam “no mesmo patamar das verbas trabalhistas” (fl. 8).
    Requer medida liminar “no sentido de preservar a Competência dessa Corte cassando a decisão reclamada (Processo nº 0000096-61.2011.5.04.0141) que determina o pagamento dos honorários advocatícios apenas ao final e após o pagamento de todos os créditos do processo, e indeferiu a liberação proporcional dos honorários juntamente com o pagamento aos substituídos” (fl. 13).
    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação para “determinar que que seja assegurada a liberação de alvará proporcional dos honorários advocatícios a razão de 15% dos créditos liberados aos substituídos” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    4. A presente reclamação tem como objeto o pagamento de honorários advocatícios proporcionais incidentes sobre o valor apurado em execução parcial de sentença trabalhista, ao fundamento de que a natureza alimentar dessa parcela teria o mesmo grau de preferência das verbas trabalhistas deferidas aos substituídos do Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, embora se discuta a natureza alimentar e preferencial de verbas honorárias, a presente reclamação foi ajuizada em nome próprio por pessoa jurídica de direito privado em defesa de direito alheio, titularizado pelos advogados que patrocinaram a demanda subjacente.
    5. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que a legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da reclamação exige a demonstração, pelo reclamante, de que o ato que descumpriria a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade ou a Súmula Vinculante tenha alcançado sua esfera jurídica.
    Nesse sentido, são precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…) 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. (…) Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 6.078-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 30.4.2010).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA (...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato (...) Precedente” (Reclamação n. 2.143 AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).
    6. Na espécie vertente, Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para ajuizar reclamação, em nome próprio, pleiteando o reconhecimento do direito de seus advogados obterem o pagamento proporcional de honorários advocatícios pela execução parcial de créditos trabalhistas devidos aos substituídos daquele sindicato. Essa pretensão encontra óbice no art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, o que não se tem na espécie. A presente ação carece, portanto, do requisito subjetivo de admissibilidade, a impedir seu processamento válido.
    7. Ainda que se pudesse superar essa deficiência, melhor sorte não assistiria ao reclamante.
    O instituto da Súmula Vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 
    O exame dos autos revela ter-se limitado a autoridade reclamada a assentar o privilégio do crédito trabalhista sobre os honorários advocatícios fixados na sentença, não se subsumindo a situação descrita com o posto na súmula vinculante que se alega descumprida.
    A autoridade reclamada não afastou a natureza alimentar dos honorários advocatícios nem inobservou a ordem especial de pagamento desses créditos sobre os demais. Limitou-se a reconhecer a precedência dos créditos trabalhistas sobre outros créditos de natureza alimentar, circunstância não abordada na súmula vinculante invocada como paradigma ou nos precedentes que lhe deram origem. Patente a ausência de identidade material entre a decisão impugnada e a Súmula Vinculante n. 47, desatendidos, portanto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 
    8. O reclamante pretende aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Reclamação n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Reclamação n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora